Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-61.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Embargos de declaração. Ocorrência de vício insculpido no art. 1.022, inciso, III, do Código de Processo Civil. Erro material verificado. Consideração de incorreto valor, para fins de cálculo do valor do preparo recursal. Decisão saneada. Embargos acolhidos.